Tribunal: TJMT
Processo: 1000880-89.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1000880-89.2019.8.11.0013
Recorrente: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
Recorrido: MARIA LOPES RAMOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89457991) interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, com a seguinte ementa (id. 75722493):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018)
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.
(RAC n°1000880-89.2019.8.11.0013, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10.02.2021)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87035484
Na espécie, o recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por MARIA LOPES RAMOS, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda /MT, o qual, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais, julgou improcedente os pedidos e condenou a recorrida à litigância de má fé.
A Câmara Julgadora entendeu pela reforma parcial do apelo, ao entendimento de que a contratação celebrada com idosa e analfabeta não preencheu os requisitos legais para sua validade, nos termos dos artigos. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil. pois, além de não constar assinatura a rogo na minuta, tampouco ocorreu a constituição de procurador via instrumento público com poderes específicos para celebração do contrato.
Por fim, o órgão fracionário, à unanimidade, declarou a nulidade do contrato entabulado em inobservância à legislação de regência, e determinou o retorno das partes ao status quo ante, restituindo a recorrida, de forma simples, a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) negativa de prestação jurisdicional ante a ofensa ao artigo 1022 inciso II do CPC, pois o acordão foi omisso ao não esclarecer que partiu de premissa fática equivocada, tendo em vista que consta no contrato a assinatura a rogo, in casu, a filha da contratante; (ii) negativa de vigência ao art. 595 do CC, ao fundamento da possibilidade de assinatura a rogo no caso dos autos, em que a recorrida é analfabeta e (iii) dissídio jurisprudencial no sentido de inexigibilidade de instrumento publico para validade da contratação, sendo válido o instrumento particular, nos termos do art. 595 do CC.
Recurso tempestivo (id. 89799956). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 89782981. Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93305958)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de apreciar premissa fática equivocada na qual incorreu, pois no contrato sub judicie consta a assinatura à rogo da contratante, embora a Câmara tenha sinalizado para a inexistência desta formalidade essencial à validade do negócio jurídico.
Neste ponto, importante transcrever as razões recursais constante dos embargos de declaração (id 77195982 - Pág. 1):
O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do embargante, nos termos do voto do relator, assentando que: “Na espécie, o contrato n. 572348701 (id. 70398995) não deixa dúvidas que a forma prescrita em lei não foi observada, porquanto há apenas o assentamento da digital da autora, assinado por duas testemunhas, porém, não consta a assinatura a rogo nem o instrumento público mencionado, tornando o negócio nulo, sem qualquer validade, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil.” (Grifo nosso)
Ao assim entender, partiu o acórdão, data máxima vênia, de premissa fática equivocada, sendo omisso quanto à inequívoca assinatura do rogado, qual seja, CELIA RAMOS DE ARAUJO CRUZ, que vem a ser, aliás, filha da Autora.
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou quanto ao aludido erro de fato, ratificando o entendimento de que, para além da inexistência dele, a assinatura a rogo precede, necessariamente, de instrumento público outorgado pelo contratante analfabeto.
Para melhor elucidar, transcreve-se o trecho do acordão, já em embargos de declaração (ID 87035484):
O embargante assevera omissão quanto à existência de assinatura do rogado, na presença de duas testemunhas, além da impressão digital da contratante, justificando que cumpriu as formalidades para validade do contrato.
Sustenta ainda sobre a desnecessidade de instrumento público para pactuação do contrato, bem como omissão sobre a inexistência de cometimento de ato ilícito, e por isso, não há que se falar em danos materiais, nos termos do art. 186 do Código Civil.
Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentado sobre a declaração de inexigibilidade do débito, vejamos:
“É certo que a senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entremente, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira, verbis: (...)
Dessa forma, repiso ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, a fim de assegurar que o contratante terá real conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências, resguardando-se, com isso, pressuposto essencial do contrato: a vontade das partes.
(...)
Na espécie, o contrato n. 572348701 (id. 70398995) não deixa dúvidas que a forma prescrita em lei não foi observada, porquanto há apenas o assentamento da digital da autora, assinado por duas testemunhas, porém, não consta a assinatura a rogo nem o instrumento público mencionado, tornando o negócio nulo, sem qualquer validade, nos termos dos arts. 104, inc. III e 166, inc. IV, ambos do C. Civil.” (id. 75284955)
Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de apelação foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.
Assim, percebe-se que a controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 1.022, inciso II, do CPC, c/c artigo 595 do Código Civil, devidamente reiterada nos Embargos de Declaração.
A manifestação acerca desta provável omissão é, s.m.j imprescindível à solução da lide.
Isso porque, caso constatado o erro de fato a fim de estabelecer a existência da assinatura à rogo no contrato, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é desnecessário o instrumento público para dar validade ao negócio celebrado com analfabeto, pois o artigo 595 do CC faz menção apenas à necessidade de assinatura à rogo e presença de duas testemunhas, tal como colocado nas razões recursais da instituição financeira.
Para elucidar:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.
2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.
4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.
6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.
8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito.
10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.
11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.
12. Recurso especial conhecido e provido
(REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.